Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600049-56.2024.6.16.0079
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
12/12/2024
Número: 0600049-56.2024.6.16.0079

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 12/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Requerimento Regularização de Omissão de
Prestação de Contas anual nº 0600049-56.2024.6.16.0079, que julgou procedente a regularização da
prestação de contas do exercício 2018 do Solidariedade de Japira - PR, nos termos do § 3º do art.
58 da Res. TSE nº 23.604/2019. (Requerimento de Regularização de Omissão de Prestação de
Contas Anual ajuizada por Solidariedade de Japira - PR, relativo ao exercício financeiro de 2018;
recurso pelo Ministério Público Eleitoral alegando que a não apresentação dos documentos
pertinentes à época da prestação de contas, que, no caso em apreço, era regida pela Resolução n.º
23.546/2017, em razão do pedido de regularização se referir ao ano exercício de 2018, conduz ao
indeferimento do requerimento, isto porque dificulta o efetivo controle sobre a licitude da
movimentação dos recursos do prestador). RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
MARINA MAGALHAES DE OLIVEIRA SANTOS
(RECORRIDO)
JOSE CLAUDIO DE OLIVEIRA SANTOS (RECORRIDO)
DORACI BORGES DA SILVEIRA (RECORRIDO)
ANDRE DE OLIVEIRA DA CRUZ (ADVOGADO)
FERNANDO ALVES DA ROSA (RECORRIDO)
ANDRE DE OLIVEIRA DA CRUZ (ADVOGADO)
PARTIDO SOLIDARIEDADE - COMISSAO PROVISORIA
(RECORRIDO)
ANDRE DE OLIVEIRA DA CRUZ (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44248317
04/12/2024
12:25
Acórdão
Acórdão

Num. 44248317 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/12/2024 12:25:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120412254983100000043195498
Número do documento: 24120412254983100000043195498
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 12/12/2024 13:01:19
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.684

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600049-56.2024.6.16.0079 –
Japira – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDO: PARTIDO SOLIDARIEDADE - COMISSAO PROVISORIA
ADVOGADO: ANDRE DE OLIVEIRA DA CRUZ - OAB/PR91733
RECORRIDO: FERNANDO ALVES DA ROSA
ADVOGADO: ANDRE DE OLIVEIRA DA CRUZ - OAB/PR91733
RECORRIDO: DORACI BORGES DA SILVEIRA
ADVOGADO: ANDRE DE OLIVEIRA DA CRUZ - OAB/PR91733
RECORRIDO: JOSE CLAUDIO DE OLIVEIRA SANTOS
RECORRIDO: MARINA MAGALHAES DE OLIVEIRA SANTOS
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA
RECURSO
ELEITORAL.
REGULARIZAÇÃO
DE
OMISSÃO
NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARTIDÁRIAS.
EXERCÍCIO
FINANCEIRO
DE
2018.
DEFERIMENTO.
AUSÊNCIA
DE
DOCUMENTOS. NÃO ESSENCIALIDADE.
POSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA. NÃO IDENTIFICAÇÃO DE
IRREGULARIDADES GRAVES OU DE
RECEBIMENTO
DE
RECURSOS
DE
FONTE VEDADA OU NÃO IDENTIFICADA.
1. Nos termos do art. 32 da Lei nº
13.877/2019, os partidos políticos são
obrigados a prestar contas anuais à Justiça

Num. 44248317 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/12/2024 12:25:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120412254983100000043195498
Número do documento: 24120412254983100000043195498
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 12/12/2024 13:01:19
Eleitoral
dos
recursos
arrecadados
e
aplicados durante o exercício financeiro.
2. O partido, inicialmente com contas
julgadas como não prestadas, apresentou
documentação posterior visando à regularização, sendo deferida a
regularização da omissão em primeira
instância.
3.
A
ausência
de
documentos
não
essenciais para a análise da movimentação
financeira, como o parecer da Comissão
Executiva e o comprovante de envio da
escrituração contábil digital à Receita
Federal, embora relevante, não constitui
motivo suficiente para o indeferimento da
regularização quando não há indícios de
má-fé ou de recebimento de recursos de
fontes vedadas ou não identificadas.
4. A jurisprudência desta Corte admite a
regularização de contas partidárias mesmo
em caso de persistirem irregularidades
formais,
desde
que
a
documentação
essencial ao controle financeiro tenha sido
apresentada, especialmente nos casos em
que não tenha ocorrido movimentação de
recursos públicos no exercício financeiro.
5. Recurso conhecido e não provido,
mantendo-se a sentença que deferiu a
regularização
das
contas
do
partido
Solidariedade de Japira/PR referentes ao
exercício de 2018.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 03/12/2024

Num. 44248317 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/12/2024 12:25:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120412254983100000043195498
Número do documento: 24120412254983100000043195498
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 12/12/2024 13:01:19
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se de requerimento de regularização de contas não prestadas apresentado pelo Órgão
Municipal do Solidariedade do município de Japira/PR, referente ao Exercício Financeiro de 2018.
Por sentença, foi deferida a regularização da prestação de contas do exercício 2018 (Id.
43931826).
Inconformado, o Ministério Público Eleitoral interpôs recurso eleitoral, requerendo que seja
reformada a sentença para indeferimento do pedido de regularização alegando que não houve
apresentação dos documentos pertinentes à época da prestação de contas (id. 43931831).
Os recorridos não apresentaram contrarrazões (id. 43931834).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso
(id. 43967925).
Identificada dúvida quanto à data de intimação do Ministério Público Eleitoral em primeiro grau, foi
determinada a realização de diligência (id. 43970221) que, cumprida, trouxe aos autos a
informação contida no id. 44005086.
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi realizada via sistema no dia
01/08/2024 (id. 44005086) e as razões foram protocoladas no dia 05/08/2024 (id. 43931831),
segunda-feira.
Intimados via DJE em 05/08/2024 (id. 43931832), os recorridos não apresentaram contrarrazões.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso, passando de
plano à sua análise.
Mérito
Trata-se de recurso interposto pelo Ministério Público Eleitoral contra o Órgão Municipal do
partido SOLIDARIEDADE de Japira/PR, visando à reforma da sentença que deferiu a

Num. 44248317 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/12/2024 12:25:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120412254983100000043195498
Número do documento: 24120412254983100000043195498
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 12/12/2024 13:01:19
regularização das contas omissas da agremiação, relativas ao exercício financeiro 2018, sob o
argumento de que a ausência de documentos essenciais à época da prestação de contas deveria
acarretar o indeferimento.
O dever dos partidos políticos, em todas as suas esferas, de prestar contas anuais dos recursos
arrecadados e aplicados durante o exercício financeiro está disposto no artigo 32 da Lei nº
9.096/95, nos seguintes termos: "O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça
Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de junho do ano seguinte."
No presente caso, a agremiação teve suas contas julgadas como não prestadas, com trânsito em
julgado. Posteriormente, apresentou documentação visando à regularização da situação, o que
levou o juízo de primeiro grau a deferir a regularização das contas (id. 43931826).
O recorrente, inconformado com a decisão, sustenta que a ausência de documentos essenciais à
época da prestação de contas conduz ao indeferimento do pedido, uma vez que, sem tais
documentos, não seria possível garantir o controle da legalidade das movimentações financeiras
realizadas pela agremiação.
Da análise dos autos, verifica-se que o prestador apresentou todos os demonstrativos exigidos
pela Resolução TSE n° 23.604/2019, indicando contas zeradas. Contudo, deixou de anexar os
seguintes documentos:
a) parecer da Comissão Executiva ou do Conselho Fiscal do partido;
b) comprovante de envio da escrituração contábil digital à Receita Federal.
Ainda que tais documentos sejam relevantes, sua ausência, no presente caso, não pode ser
considerada razão suficiente para impedir o deferimento da regularização das contas, uma vez
que, nos autos de prestação de contas, sua não apresentação não conduz ao julgamento como
não prestadas, mas apenas, a depender de outras circunstâncias, à desaprovação.
Com base na documentação apresentada (id. 43931789 e ss), nos extratos eletrônicos obtidos e
nas informações constantes dos sistemas integrados da Justiça Eleitoral, o cartório eleitoral
concluiu que o órgão partidário recorrido não recebeu recursos do Fundo Partidário no exercício
de 2018. Ademais, não foram detectados indícios de recebimento de recursos de fontes vedadas
ou de origem não identificada.
No que se refere ao entendimento desta Corte, já houve julgados que tratam da matéria em
questão, conforme se observa no seguinte acórdão:
RECURSO
ELEITORAL.
DEFERIMENTO
DO
PEDIDO
DE
REGULARIZAÇÃO
DE
INADIMPLÊNCIA DE CONTAS PARTIDÁRIAS. EXERCÍCIO FINANCEIRO. 2021. CONTAS
JULGADAS NÃO PRESTADAS. SUSPENSÃO DO REPASSE DE COTAS DO FUNDO
PARTIDÁRIO
PELO
PERÍODO
DE
UM
ANO,
PERDURÁVEL
ATÉ
A
EFETIVA
REGULARIZAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE DEMONSTRATIVOS INDICANDO AUSÊNCIA DE
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE REPASSE DE RECURSOS PÚBLICOS.
NÃO IDENTIFICAÇÃO DE INDÍCIOS DE RECEBIMENTO DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA OU DE FONTES VEDADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Num. 44248317 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/12/2024 12:25:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120412254983100000043195498
Número do documento: 24120412254983100000043195498
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 12/12/2024 13:01:19
1. Aos pedidos de regularização de contas partidárias de exercícios financeiros aplicam-se as
disposições materiais previstas na Resolução do Tribunal Superior Eleitoral que regulava a
matéria à época da inadimplência. Inteligência do art. 65, § 3º, da Resolução TSE 23.604/2019.
2. O requerimento de regularização das contas partidárias deve ser instruído com os
documentos que deveriam ter sido apresentados à época. Contudo, tal exigência não
pode incluir documentos cuja produção seja impossível ou excessivamente onerosa, sob
pena de inviabilizar a regularização e, por consequência, impor às agremiações restrições
perpétuas.
3. A ausência de comprovante de remessa da escrituração contábil digital à Receita
Federal Brasileira demonstra desídia partidária em relação ao dever legal, porém, sua não
apresentação, ainda que constitua irregularidade grave, não impede a regularização das
contas.
4. A não apresentação da Certidão de Regularidade do CFC do profissional de contabilidade
habilitado não impede o deferimento da regularização das contas, podendo ser suprida por
simples consulta online.
5. A não abertura das contas bancárias exigidas pela legislação é vício grave que enseja a
desaprovação das contas, mas não impede sua apreciação, razão pela qual não se pode
condicionar a regularização das contas à apresentação de extratos bancários.
6. Verificada a inexistência de recebimento de recursos públicos no exercício financeiro e
ausentes indícios de recebimento de recursos de origem não identificada ou de fontes vedadas,
inaplicáveis sanções ao partido ou a seus responsáveis.
7. Recurso conhecido e não provido.
[TRE/PR, Prestação de Contas Anual n° 060002273, Acórdão, Des. Claudia Cristina Cristofani,
Publicação: DJE - DJE, 04/07/2024, não destacado no original]
Conforme o entendimento desta Corte, como demonstrado no julgado mencionado, a
jurisprudência orienta-se no sentido de que, mesmo em casos de remanescerem irregularidades
formais, a regularização das contas partidárias não pode ser inviabilizada pela exigência de
documentos cuja obtenção seja impossível ou excessivamente onerosa, especialmente quando
não há indícios de má-fé ou de recebimento de recursos de fontes vedadas ou não identificadas.
No caso em análise, conforme verificado pela Justiça Eleitoral, o órgão partidário recorrido não
movimentou recursos públicos no exercício financeiro de 2018, não tendo sido identificadas
irregularidades que comprometam a transparência das contas. A ausência de certos documentos,
embora constitua irregularidade formal, não tem a capacidade de impedir a regularização da
prestação de contas, especialmente quando a documentação essencial para o controle das
finanças foi apresentada.
Dessa forma, a rejeição do recurso com a manutenção do deferimento da regularização é medida
que se impõe.
CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE
provimento, mantendo-se a sentença recorrida que aprovou a regularização das contas da
agremiação referente ao exercício de 2018.

Num. 44248317 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/12/2024 12:25:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120412254983100000043195498
Número do documento: 24120412254983100000043195498
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 12/12/2024 13:01:19

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600049-
56.2024.6.16.0079 - Japira - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE -
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA - RECORRIDOS: PARTIDO
SOLIDARIEDADE - COMISSAO PROVISORIA, FERNANDO ALVES DA ROSA, DORACI BORGES
DA SILVEIRA - Advogado dos RECORRIDOS: ANDRE DE OLIVEIRA DA CRUZ - PR91733 -
RECORRIDOS: JOSE CLAUDIO DE OLIVEIRA SANTOS, MARINA MAGALHAES DE OLIVEIRA
SANTOS.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 03.12.2024